Tribunal: STF
Processo: AI 183389
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de
Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes.
Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de
Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de
Turma ou do Plenário